Tribunal: TJDFT
Processo: 0733859-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. OFÍCIO. IRDR 17. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar a demanda a favor da comarca do domicílio do consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível que o magistrado, em razão da informação certificada pelo oficial de justiça, decline, de ofício da competência quando figurar consumidor no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do que restou decidido no IRDR 17, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício."
4. Em se tratando de relação de consumo deve prevalecer o entendimento no sentido de ser de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do réu, quando o consumidor integrar o polo passivo da demanda, com vista à facilitação da defesa dos seus direitos.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17, Acórdão 1401093, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, data do Julgamento: 21/02/2022; Acórdão 1943238, 0730093-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1955925, 0744035-95.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 15/01/2025.